Tribunal: TJSP
Processo: 1019585-30.2016.8.26.0529
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Walter Exner
Órgão colegiado: 36a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-19
Data de publicação: 2020-11-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000945622
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1019585-30.2016.8.26.0529, da Comarca de Santana de Parnaíba, em que é apelante M P
EQUIPAMENTOS DE COMBATE A INCÊNDIO LTDA, é apelado SANT SEA GROUP
LTD..
ACORDAM, em 36a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso, com observação.
V.U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores WALTER
EXNER (Presidente), MILTON CARVALHO E JAYME QUEIROZ LOPES.
São Paulo, 19 de novembro de 2020
WALTER EXNER
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1019585-30.2016.8.26.0529 - Santana de Parnaíba - VOTO No 2/4
Apelação no: 1019585-30.2016.8.26.0529.
Apelante: MP Equipamentos de Combate A Incêndio Ltda.
Apelada: Sant Sea Group Ltd.
Ação: Consignação em Pagamento.
Comarca: Santana do Parnaíba 1a Vara Judicial.
Juíza prolatora: Natália Assis Mascarenhas.
Voto n° 28.919
Apelação.
Consignação
em
pagamento.
Quantum
devido que foi objeto de ação monitória, cuja sentença
transitou em julgado. Valor depositado nos autos que
se mostra insuficiente para quitar a dívida. Sentença
mantida. Recurso improvido, com observação.
Vistos.
Trata-se de ação de consignação em
pagamento ajuizada por MP Equipamentos de Combate A
Incêndio Ltda em face de Sant Sea Group Ltd., que a r.
sentença de fls. 61/62, de relatório adotado, julgou
improcedente.
Apela a autora alegando, em suma, que
se encontra adimplente com todas suas obrigações, não
obstante ter sofrido uma forte crise financeira com a
mudança na legislação que suspendeu o uso obrigatório de
extintores em automóveis. Sustenta que a apelada é uma de
suas fornecedoras, bem como que chegaram a negociar os
pagamentos atrasados, o que foi cumprido integralmente

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1019585-30.2016.8.26.0529 - Santana de Parnaíba - VOTO No 3/4
com plena e rasa quitação, mas esta se recusou a receber a
última parcela, o que obrigou ao ajuizamento da presente
ação.
O
recurso
foi
encaminhado
a
este
Tribunal sem contrarrazões.
É o relatório.
O recurso não comporta provimento.
Inicialmente, anoto que a Sant Sea
Group
Ltd.
ajuizou
ação
monitória
de
n.o
1005080-34.2016.8.26.0529, referente a três ordens de
compra de extintores de incêndio e outros componentes,
tendo em vista a existência de um saldo devedor
equivalente a R$ 338.137,04. Ademais, a MP Equipamentos
de
Combate
A
Incêndio
Ltda
apresentou
embargos
monitórios, em 20.10.2016, alegando a realização de acordo
entre as partes, sendo a demanda julgada procedente para
constituir título executivo judicial no valor expresso na
inicial.
Ainda,
em
12.12.2016,
a
devedora
ajuizou a presente ação de consignação em pagamento
suscitando as mesmas alegações dos embargos monitórios,
depositando a quantia de R$ 37.528,78 (fls. 11).
Ocorre que o valor depositado nesta
demanda é insuficiente para quitar o saldo devedor,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1019585-30.2016.8.26.0529 - Santana de Parnaíba - VOTO No 4/4
consignando que o quantum devido foi objeto da ação
monitória, restando tal questão transitada em julgada, não
sendo objeto desta ação de consignação em pagamento.
Destarte, mantenho a r. sentença em
todos os seus termos, majorados os honorários advocatícios
para 11% do valor da causa, devendo o valor depositado
nos autos ser abatido do título executivo judicial da ação
monitória.
Isso
posto,
pelo
meu
voto,
nego
provimento ao recurso, com observação.
WALTER EXNER
Relator